Tribunal: TJMT
Processo: 1008062-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008062-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MARINS RABELO - CPF: 858.243.131-72 (PACIENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (IMPETRANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JOSE AUGUSTO MARINS RABELO - CPF: 858.243.131-72 (PACIENTE), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, INC. III, AMBOS
DA LEI N.o 11.343/06 E ART. 333, DO CÓDIGO PENAL –
1. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– INOCORRÊNCIA – CONDENADO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS E PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL –INALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
– IMPOSSIBILIDADE – RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE
–PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO NORMATIVO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítima a negativa ao apenado de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, se para além de ter permanecido custodiado durante toda a instrução criminal, ainda persistirem os motivos que inicialmente ensejaram a restrição à sua liberdade, tais como o risco de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável que ostenta, a indicar a insuficiência das restrições menos severas para conter-lhe o espírito transgressor da Lei.

2.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.

3.

Na hipótese versada, porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, tampouco que o favorecido nessa ordem se amolda às hipóteses previstas no normativo editado pelo CNJ, impede-se a concessão das benesses almejadas.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. LUCAS SILVA DE AMORIM

DR. MARCIANO XAVIER DAS NEVES

PACIENTE

JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que negou-lhe o direito de recorrer em liberdade
nosautos da Ação Penal n.o 20844-95.2019.811.0042 (cód. 578299), em que condenado à pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/06 e art. 333, do Código Penal.

Após contextualizarem os fatos da presente impetração, os subscritores do
writ
ressaltam a excepcionalidade da prisão preventiva e alegam ser
completamente inidônea a fundamentação despendida no édito condenatório quanto à negativa do direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença
, porquanto teria o d. magistrado sentenciante justificado a necessidade da mantença da custódia cautelar em argumentos genéricos divorciados da hipótese concreta, a exemplo do gravame à ordem pública, diante do fundado risco de recalcitrância delitiva, em razão dos maus antecedentes do condenado; bem assim, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, a fim de evitar que o sentenciado fuja, o que, na intelecção da defesa, para além de configurar
expressa afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inc. LVII, da CF/88) e ao brocardo jurídico da motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, CF/88)
; revela-se incompatível com a novel redação do art. 315 do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19.

Demais disso, ainda no intuito de demonstrar a desproporcionalidade da medida extrema ao caso em voga, afirmam que o paciente encontra-se recolhido ao cárcere desde o dia
05/05/2019
e, diante da suspensão dos prazos e atos processuais em decorrência da atual situação de pandemia declarada pela OMS, causada pelo Novo Coronavírus (Covid-19) não há sequer previsão de quando o recurso defensivo será julgado por este e. Tribunal de Justiça, revelando, portanto, a
desnecessidade e ineficácia de sua prisão preventiva e a viabilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares não prisionais (art. 319, CPP)
, como forma de contribuir para a não propagação da doença nos estabelecimentos prisionais e proteger a saúde não só dos detentos, mas da população em geral.

Por fim, os impetrantes enaltecem as condições pessoais favoráveis supostamente ostentadas pelo paciente, as quais lhe credenciam aguardar solto o julgamento do recurso de apelação interposto, para então requerer a concessão
in limine
da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao sentenciado e, subsidiariamente, substituí-la por restrições alternativas ao cárcere.
No mérito
, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida.

Instruem a inicial com os documentos de ID 39206483 ao ID 39206482.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 39346973), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 39810487 ao ID 39810489.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 40169453).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
José Augusto Marins Rabelo
, mantido preso durante toda a instrução criminal, restou condenado nos autos da Ação Penal n
.o 20844-95.2019.811.0042 (cód. 578299), pela
prática dos delitos tipificados no art.
33,
caput,
e art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 333, do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos, 01 (um) mês, e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.

Irrsignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico, por meio do qual pretende conferir ao paciente o direito de apelar solto, argumentando em seu favor que a manutenção do ergástulo até o julgamento do recurso de apelação interposto oferece risco à saúde do paciente, da população carcerária e da sociedade como um todo, de maneira que a substituição da clausura por restrições não prisionais se revela imperiosa, como forma de contribuir para a redução da propagação do Covid-19.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise do mérito do presente
writ.

1. Da negativa ao paciente de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Em acurada análise do édito condenatório, verifico que o d. magistrado sentenciante fundamentou a negativa ao paciente de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença na
perseverança dos fundamentos e requisitos da medida extrema que ensejaram a restrição à liberdade do paciente durante toda a fase instrutória
, notadamente a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, máxime diante do fundado risco de recalcitrância delitiva, argumentos que, em princípio, não se revelam absurdos, teratológicos ou inidôneos.

Com efeito, como reiteradamente venho assentando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.o 296.381/SP, há de se ter em conta que toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos, pois o que está se examinando é o fato em si: a conduta ilícita perpetrada pelo acusado e a sua forma de agir no cenário delituoso; não a técnica redacional do julgador.

À vista disso, avaliando a
integralidade da sentença vergastada
, constato que os
indícios de autoria e a materialidade do
crime restaram devidamente demonstrados por meio das provas documentais e orais angariadas no curso da persecução criminal e, quanto ao
periculum libertatis
, à semelhança do externado pelo d. magistrado sentenciante e como já aquilatado, entendo que restou evidenciado na necessidade de
garantir a escorreita aplicação da lei penal
e
salvaguardar a ordem pública
, mormente em razão do risco eminente de
reiteração delitiva
, visto que o paciente aparenta ser um habitual transgressor da Lei.

Deveras, tais argumentos se revelam idôneos e justificam a manutenção da prisão processual imposta ao paciente para proteger toda a coletividade, pois, em consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, constatei que, além do processo criminal em que imposta a prisão ora vergastada, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações penais:

1. Ação Penal n.o 14300-85.2017.811.0002 (Cód. 501047),
em trâmite perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que responde pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 121, §2o, inc. IV c/c art. 14, inc. II c/c art. 70, todos do Código Penal;

2. Ação Penal no 24511-25.2013.811.0002 (Cód. 328186),
em trâmite perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que responde pelo suposto cometimento do crime previsto no
art. 180,
caput
, do CP
;

3. Ação Penal no 2073-24.2017.811.0112 (Cód. 510621),
em trâmite na 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que responde pelo suposto cometimento do crime tipificado no
art. 140, §3o do Código Penal.

Por consequência, resta evidente o perigo que o condenado representa ao corpo social, pois revela sua propensão ao cometimento de delitos, a justificar seja mantido com a liberdade restrita para a salvaguarda da segurança pública, visto que não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

À vista disso, por haver fortes indicativos de que o apenado é contumaz no mundo da ilicitude, cabe ao Estado intervir em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de toda a coletividade em detrimento dos direitos fundamentais do segregado – tais como a não culpabilidade e o direito à liberdade – resguardando-se, com isso, o
princípio da prevenção geral
, a fim de evitar que, uma vez em liberdade, cometa novos delitos.

A propósito, tal entendimento se coaduna com a jurisprudência consolidada neste eg. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, cujo teor colaciono a seguir,
in verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível em DJe n.o 9998, de 11/4/2017).

Alia-se a isso, ainda, o fato de que
o paciente permaneceu segregado durante toda a fase instrutória
, de modo que, não me parece razoável conceder-lhe a liberdade nesse momento processual, pois, se a constrição cautelar se mostrou necessária durante a formação da culpa, com maior razão se justifica agora, após a prolação do édito condenatório.

Nesse mesmo sentido é o entendimento firmado pela eg. Corte Superior de Justiça. Veja-se,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório
. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal local ressaltou,
para manter a custódia preventiva, a periculosidade do paciente e o risco de não aplicação da lei penal, revelado pelo fato de o paciente haver permanecido foragido por meses (evadiu-se logo depois do cometimento do delito) e, após capturado, haver ficado preso ao longo de todo o restante da instrução, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a prisão cautelar.
(...) 7. Ordem denegada.”
(HC 469.782/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019) – Destaquei.

Diante deste cenário, não há como considerar a sentença vergastada, no ponto que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, como desprovida de fundamentação, teratológica, ilegal, tampouco nula, uma vez que evidenciou satisfatoriamente o
periculum libertatis
, ao amparar a prisão preventiva nos pressupostos e requisitos legais dispostos nos arts. 312 e 313, do CPP.

Por consequência, descabe falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que está sendo excepcionado à bem da coletividade, a impedir que se cogite a revogação da medida constritiva, pois se apresenta como providência indispensável para dar efetividade à atuação do sistema da Justiça, com a vinculação do sujeito ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

E, seguindo essa linha de raciocínio, tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, seriam inócuas para proteger o corpo social dos riscos que a liberdade do sentenciado representa, visto que a extensa lista de anotações criminais que ostenta revela sua incapacidade em cumprir a Lei e conviver harmonicamente em sociedade.

Além do mais, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011).

Outrossim, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Deste feita, não vislumbrada qualquer ilegalidade no fato de ter sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, entendo que merece ser mantido recolhido em cárcere, máxime porque esteve preso durante toda a instrução processual e persistem os requisitos normativos da prisão preventiva.

2. Da alegada possibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas (Recomendação n.o 62 do CNJ).

Lado outro, quanto à alardeada possibilidade de substituição da clausura por restrições não prisionais, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, entendo que referida pretensão
não
merece prosperar.

A uma porque, ao que tudo indica, o impetrante direcionou diretamente a essa eg. Corte de Justiça a pretensa substituição do encarceramento por restrições não prisionais ou concessão da prisão domiciliar ao paciente em razão da pandemia do Covid-19, a inviabilizar o exame direto do pedido por este Tribunal Revisor, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista os artigos 4o e 5o da Recomendação n.o 62/2020-CNJ preceituarem que a possibilidade de concessão de tais benefícios demanda prévia análise pelos magistrados de primeiro grau.

A duas porque, como é cediço,
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as
Portarias-Conjuntas

n.o 247
, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697),
n.o 249
, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699),
n.o 305
, de 28 de abril de 2020 (DJe-MT Ed. n.o 10723) e
n.o 321
, de 08 de maio de 2020 (DJe-MT Ed. no 10730), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 31/05/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Contudo, como já me manifestei em inúmeros
habeas corpus
, há de se ter em conta que tal situação é
excepcional, emergencial e transitória
, devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

A propósito, o inciso I do art. 4o da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, indica nas alíneas
a
,
b
e
c
os casos específicos que devem ser priorizados, e em uma análise apressada, o paciente encaixa-se em nenhuma das hipóteses, afinal,
não é mulher, muito menos mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado.

Nesse sentido, a propósito, colaciono o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (54 KG DE MACONHA) – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA EM RAZÃO DA EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP –
PACIENTE QUE POSSUI 25 ANOS DE IDADE E QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE OU EXPOSIÇÃO AO VÍRUS
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Comprovada a existência do crime e havendo indícios razoáveis de autoria, admite-se o decreto prisional por se tratar de crime cuja pena máxima é superior a quatro anos e ante a imperiosa necessidade de garantia da ordem pública, eis que se trata de crime grave, diante da elevada quantidade de drogas, bem como em razão do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa.
Outrossim, se o paciente não possui idade avançada (25 anos de idade), não pertence ao grupo de risco, tampouco comprovou doença crônica preexistente ou exposição ao coronavírus, não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão da epidemia.”

(TJ-MS - HC: 14032894820208120000 MS 1403289-48.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2020)

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que o paciente se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 4o, inc. I da Recomendação n.o 62 do CNJ, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a custódia cautelar imposta em primeiro grau; de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020